Tribunal: STF
Processo: Rcl 50687
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município e Estância Climática de Nuporanga/SP propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Ministro Relator nos autos de n. 21226-73.2015.5.04.0204, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, na qual alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal.



    Aduz o reclamante que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso de revista com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para julgar, mediante recurso extraordinário, questão constitucional que é objeto de discussão nos autos da ADPF 501.



    Requer a suspensão do feito originário até julgamento final desta reclamação. 



    No mérito, pede seja cassado o ato reclamado, reconhecida a existência de transcendência jurídica da questão ora discutida e determinado que a Corte Superior trabalhista realize novo juízo de admissibilidade. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Tribunal Regional que denegou seguimento ao recurso de revista da parte. Na minuta de agravo de instrumento, a parte defende o trânsito do recurso de revista, insistindo na presença das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 896 da CLT.



    Decido. 



    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica, nos seguintes termos: 



    […]



    No presente caso, a despeito dos esforços do nobre defensor em demonstrar o desacerto da decisão agravada, não é possível concluir que o recurso de revista cumpre o requisito da transcendência da causa. 



    Ressalto que o caso em apreço não guarda similaridade com a matéria versada E-RR-10128-11.2016.5.15.0088, acórdão publicado no DEJT em 8/4/2021, o qual pressupõe o atraso ínfimo, de até 2 dias na quitação das férias, situação diversa daquela noticiada nos presentes autos. 



    Nessa medida, afigura-se inviável assegurar o trânsito do apelo principal, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. 



    Observa-se que, na hipótese, a análise promovida na origem restringiu-se a aspectos processuais de viabilidade do pedido na forma como apresentado, de modo que o pronunciamento jurisdicional não tangenciou a questão objeto da ADPF 501, bem como não há notícia da oposição de embargos de declaração para que sanada eventual omissão.



    Ressalto que a pretensão de declarar o desacerto da decisão reclamada desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 



    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade realizado por outros Tribunais (Rcl 39.505-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, Ministra Rosa Weber).



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator